Tribunal: TJPA
Processo: 0804458-76.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804458-76.2022.8.14.0006

APELANTE: IGOR REIS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), sob o fundamento de inexistência de provas suficientes. A sentença reconheceu que, mesmo ciente das restrições impostas, o acusado realizou diversas ligações para a vítima, com quem mantinha relação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação do acusado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, notadamente diante da alegada ausência de prova técnica das ligações e da suposta fragilidade das declarações da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha exige a demonstração do descumprimento de decisão judicial e o dolo na conduta.

4. A materialidade encontra-se demonstrada por meio da decisão judicial que fixou as medidas protetivas, da intimação do acusado e de prints de ligações oriundas de número vinculado ao acusado.

5. A autoria foi confirmada pela vítima em juízo, cuja palavra mostrou-se firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

6. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Alegações de ausência de perícia técnica não afastam a suficiência da prova, notadamente quando ausente qualquer indicativo de falsidade e quando há reconhecimento de voz e atribuição do número ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a configuração do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006), é suficiente a demonstração de que o agente, ciente da ordem judicial, voluntariamente descumpriu sua determinação. 2. Em delitos praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, desde que harmônica com os demais elementos de prova dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. I; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.146.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/09/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezessete do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

IGOR REIS MARTINS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 25958895), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 03 (três) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal Brasileiro, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições a serem impostas pelo Juízo da Execução.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25958852) que o recorrente e a vítima L. A. L. mantiveram relacionamento amoroso durante 1 ano e 6 meses, mas se separaram em fevereiro de 2020, quando ela estava grávida. Após a separação, o casal teve uma grave discussão e em decorrência disso, a vítima desenvolveu problemas na gravidez, a qual se tornou de alto risco. Naquela ocasião, a vítima foi à DEAM e solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no processo n.º 0001869-18.2020.14.0006, e dentre as medidas protetivas concedidas, constava a proibição de o acusado manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

Ocorre que, apesar de o réu ter sido intimado e ter ciência das medidas protetivas, as descumpriu, pois insistentemente buscava manter contato com a vítima através de celular e redes sociais.

Acrescenta que a vítima relatou que no dia 08 de outubro de 2020, o acusado novamente efetuou várias ligações para ela do número (91) 98848-4148, o qual era usado pelo acusado.

Em
razões recursais
(ID 25958899), postula a defesa a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva). Argumenta que a única prova é a palavra da suposta vítima, considerada contraditória e imprecisa quanto às datas dos fatos. Além disso, os
prints
de tela de celular apresentados não foram periciados, sendo considerados frágeis e passíveis de manipulação. E, ainda, não há comprovação técnica ou documental das ligações telefônicas atribuídas ao apelante, tampouco qualquer laudo oficial de operadora de telefonia.

Nesses termos, pugna-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
(ID 25958902), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP). Sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. “
In dubio pro reo
”:

Na espécie, a defesa requer a
absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do CPP
, por
insuficiência de provas
, sustentando que a condenação se apoia exclusivamente em declarações contraditórias da suposta vítima e em
prints
de tela não periciados
, sem qualquer
comprovação técnica ou documental das ligações atribuídas
ao acusado.

Razão, entretanto, não lhe assiste.

Dispõe o art. 24-A da Lei 11.340/2006,
in verbis
:

"Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos".

Ao analisar o referido artigo, constata-se que o tipo penal caracteriza-se pela conduta de descumprir, violar ou desobedecer às medidas protetivas de urgência previamente deferidas em favor da vítima. Assim, o bem jurídico protegido é, em primeiro lugar, a autoridade e o respeito às decisões judiciais, e, em segundo plano, a proteção da vítima.

O artigo 24-A da Lei 11.340/06 descreve um tipo penal doloso, que exige a vontade livre e consciente do agente em descumprir a determinação judicial. Para a configuração do delito, é imprescindível que o acusado tenha conhecimento prévio da decisão que concedeu as medidas protetivas.

É de se ressaltar que a norma em questão visa conferir maior efetividade à tutela da integridade física, psíquica e moral da mulher em contexto de violência doméstica, atribuindo tipicidade penal ao descumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas. Trata-se de instrumento legal que robustece o sistema protetivo, conferindo-lhe caráter coercitivo e dissuasório.

No caso, a
materialidade do crime
está devidamente comprovada por meio da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas em desfavor do recorrente (ID 25958846, pág. 11); da certidão de intimação do acusado (ID Num. 25958846, pág. 12); bem como pelas capturas de tela demonstrando ligações oriundas de número vinculado ao empreendimento do acusado (ID 25958846, pág. 08 e 09), totalizando vinte e quatro chamadas não autorizadas à vítima, em um único dia (08/10/2020).

No
tocante à autoria,
a palavra da vítima L. A. L., prestada em sede inquisitorial e confirmada na fase judicial, revela-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, ao assim declarar:

“Que salvo engano, que o acusado ligou para a depoente dia 14 de fevereiro; que dessa vez estava no hospital acompanhada por sua prima; que sua prima também reconheceu a voz do acusado; que ele não chegou a formular frases, ela desligava assim que reconhecia a voz dele; que não recorda exatamente os meses das novas ligações, mas sabe falar que foram 4 boletins de ocorrência e mais de 30 ligações; que o acusado ligava para a depoente insistentemente; que por duas ou três vezes ela atendeu, reconheceu a voz e desligou; que ela bloqueou o aparelho mas ele insistia mesmo assim; que o acusado entrava por outras redes sociais para entrar em contato com a depoente; que o acusado apenas ligava para a depoente; que a depoente atendeu por duas vezes e reconheceu a voz do acusado e desligou o telefone; que eram diversas ligações; que o número era da empresa do acusado; que sabe ser da empresa, pois o acusado divulgou o número pela rede social.”

A que se nota, a ofendida declara em juízo ter reconhecido a voz do acusado em reiteradas ligações telefônicas, inclusive na presença de testemunha, o que reforça a credibilidade de sua narrativa, aliado ao fato de que o número de telefone do qual se efetuaram as ligações está atrelado à empresa do recorrente.

Dessarte, em se tratando de crimes no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que seja coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, nesses casos, a palavra da vítima é suficiente para fundamentar a condenação:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”
(GRIFEI)

A alegação defensiva de que os
prints
seriam frágeis ou manipuláveis carece de respaldo técnico ou probatório. O recorrente, embora intimado, quedou-se inerte e revelou-se ausente, não apresentando qualquer elemento hábil a infirmar a autenticidade dos registros apresentados, nem tampouco demonstrou que o número utilizado não lhe pertencia. Pelo contrário, chegou a admitir, em sede policial, que outra pessoa poderia ter utilizado o aparelho, o que apenas reforça o vínculo entre o número e sua pessoa.

A que se nota, mesmo ciente da ordem judicial imposta, ainda assim, o acusado procurou por diversas oportunidades manter contato com a vítima, incorrendo no descumprimento deliberado das ordens judiciais.

Dessarte, inexistem nos autos elementos que infundam dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva. A narrativa da vítima apresenta-se coesa, persistente e compatível com as demais provas dos autos, revelando-se plenamente apta a fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Rechaçam-se, assim, as alegações de ausência de prova suficiente e de contradições relevantes, uma vez que não se verifica nos autos qualquer fator de fragilização da credibilidade da vítima, tampouco elemento que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, com manutenção do
decisum
combalido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025